Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO.
Condenação definitiva pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas.
O reconhecimento da existência de Repercussão Geral em Recurso Extraordinário não impõe a suspensão dos processos em curso sobre a mesma matéria, especialmente quando ausente qualquer decisão do Ministro Relator nesse sentido, muito menos autoriza a procedência de pedido revisional.
A ausência de pronunciamento definitivo do STF pela inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas impede o reconhecimento da atipicidade da conduta prevista no referido artigo.
Pedido revisional julgado improcedente.